Tribunal: TJBA
Processo: 8033285-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033285-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANO OLIVEIRA ALVES e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCIANO LIMA JUNIOR, LUCIANO ALBERTO THOME FERNANDES, JOAO ALEXANDRE VIDAL DE CARVALHO

AGRAVADO: PAULO CESAR DE AGUILAR BATISTA e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE MARQUES CARDOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU
.
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
ALEGAÇÃO DE
POSSE INJUSTA
DA PARTE AGRAVADA
NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. INDÍCIOS DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
PAGAMENTOS REFERENTE
S
À COMPRA DOS IMÓVEIS
ENVOLVENDO
TERCEIROS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, EM TRÂMITE NO MESMO JUÍZO (N. 8000731-58.2025.8.05.0165)
E COM LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA (ID 86130660 -PG02)
. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO TÍTULO DE PROPRIEDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA.
PODER GERAL DE CAUTELA. BLOQUEIO DE OFÍCIO DAS MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para imissão na posse de imóveis rurais. Discute-se no recurso o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, diante da alegação dos Agravados de que o negócio de compra e venda que fundamenta o título de propriedade dos Agravantes seria simulado, tendo sido firmado apenas como garantia de dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o Agravo Interno, interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ativo, resta prejudicado pelo julgamento de mérito do Agravo de Instrumento; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência de imissão na posse, especialmente a probabilidade do direito, em face da alegação de simulação do negócio jurídico que originou o título de domínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Agravo Interno interposto contra decisão que analisa o pedido liminar recursal perde seu objeto quando o Agravo de Instrumento se encontra pronto para o julgamento de mérito, que absorve a matéria.
A concessão de liminar em ação de imissão na posse, de natureza petitória e fundada no art. 1.228 do Código Civil, exige a comprovação inequívoca do domínio do autor e da posse injusta do réu.
A probabilidade do direito do proprietário registral é afastada quando existem indícios um “ajuste verbal” entre as partes e de que o negócio jurídico de compra e venda pode ter sido simulado, questões que demandam ampla dilação probatória e afastam o juízo de certeza necessário para a tutela de urgência.

A existência de uma Ação Anulatória (n. 8000731-58.2025.8.05.0165), na qual se discute a validade do próprio título de propriedade, reforça a complexidade da controvérsia e recomenda prudência na análise liminar, devendo-se aguardar a angularização processual e o contraditório para a formação de um juízo mais seguro.
O poder geral de cautela (arts. 139, IV, e 297 do CPC) autoriza o Tribunal a determinar, de ofício, o bloqueio das matrículas dos imóveis em litígio para assegurar o resultado útil do processo e evitar danos a terceiros, diante da elevada litigiosidade e da gravidade das alegações de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, com determinação de ofício.
Tese(s) de julgamento: 1. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar que versou sobre o mesmo tema. 2. A existência de “ajuste verbal” entre as partes e o indício de simulação no negócio jurídico que transferiu a propriedade, discutida em ação anulatória conexa, afastam a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência de imissão na posse, tornando indispensável a dilação probatória. 3. Com base no poder geral de cautela, é lícito ao julgador determinar de ofício o bloqueio da matrícula de imóvel litigioso para resguardar o resultado útil do processo e a segurança jurídica, quando a controvérsia sobre a propriedade é complexa e acirrada.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 139, IV, 297, 300 e 1.015, I. Código Civil, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AI: 80259875220218050000 Desa . Maria do Socorro Barreto Santiago, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2022; TJ-BA - AI: 00156589320168050000, Relator.: Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2016); TJ-BA - Embargos de Declaração: 80381191220198050001, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2023; TJ-BA - AI: 80059962720208050000, Relator.: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2020 .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8033285-56.2025.8.05.0000
, tendo como Agravantes
CRISTIANO OLIVEIRA ALVES, SERGIO REIS ALVES SILVA, VANORREI ALVES, JULIANA DA CRUZ GAMA

e Agravados
PAULO CESAR DE AGUILAR BATISTA, GISELIA DA SILVA SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do recurso para
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

na conformidade do relatório e voto que seguem.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA